Tribunal: TJMT
Processo: 1010498-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010498-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO SOBRINHO - CPF: 992.630.091-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AFASTADA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO EXEQUENTE – EXECUTADO NÃO ENCONTRADO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico prevê a citação por edital nos termos do art. 256 do CPC, de modo que não se mostra razoável a exigência de incontáveis tentativas para descobrir o endereço do citando, sob pena de o credor diligente ficar à mercê
ad infinitum
de localização do endereço da parte.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1010498-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALDEMAR ANTONIO SOBRINHO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALDEMAR ANTONIO SOBRINHO
contra decisão monocrática (ID. 167965159) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, e reconheceu como válida a citação do executado, ora Agravante, por edital.

Em suas razões ID. 171332683, o Agravante pede a reforma da decisão agravada, alegando a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento de todas as possibilidades de localização da parte.

Contrarrazões ID. 174021685, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de julho de 2023.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023